Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730935-46.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES EMBARGADO: RIGIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, C.P.C CENTRO DE PREPARACAO PARA CONCURSOS LTDA D E S P A C H O ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA E FABRÍCIA CRISPI SIQUEIRA MENDES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 22242451. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator